Tribunal: STF
Processo: ARE 1559150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO DE 08.04.1998 a 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM JULGAMENTO DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A parte autora pretende a rescisão do acórdão proferido por este Tribunal no processo n. 0005652-08.2007.4.01.4100, que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que deferiu à ré o “recebimento dos valores pretéritos em relação a todo o período compreendido entre 03/06/1998 (data em que adquiriu o primeiro quinto/décimo) a 31/12/2004 (data da incorporação administrativa da VPNI)”, sob o argumento da existência de violação da norma jurídica (artigo 966, V, do CPC). A autora sustenta que “o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de repercussão geral (RE 638.115), ser inviável a pretendida incorporação de quintos”. 2. Conforme já decidiu o STJ, “a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC [art. 966, V, CPC/2015] pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. A ofensa a literal disposição de lei, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende desconstituir” (AR n. 5.715/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 3. Nos termos do verbete sumular n. 343 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. O STF, no julgamento do RE 638.115 (Tema 395), relator Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. 5. “A discussão sobre a incorporação dos quintos/décimos pelos servidores públicos que exerceram função comissionada no período de 08.04.1998 a 05.09.2001 foi alvo de anos de debates nas cortes judiciais do país, tendo o STJ, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.261.020/CE), firmado o entendimento de que a MP nº 2.225-45/2001 estabeleceu novo termo final para incorporação de parcelas de função comissionada ou cargo em comissão, autorizando a incorporação de quintos em referido interstício. A superveniência de tese firmada em sentido contrário pelo STF, assim, não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada que se operou no caso em exame. De fato, quando do julgamento do sexto recurso de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, o STF decidiu pela modulação dos efeitos da decisão que declarou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08.04.1998 até 04.09.2001, ante a carência de fundamento legal. Válido lembrar que, no julgamento do RE 638.115/CE, o STF assentou o entendimento de que a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, ressalvando, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema (Tema 733, do STF). A Suprema Corte ressalvou a possibilidade, em tese, do manejo da ação rescisória, hipótese, contudo, que não se ajusta ao caso concreto, ante a inexistência de decisão proferida em sede de controle concentrado, ou seja, com efeitos ex tunc, bem assim em virtude da inequívoca aplicação da Súmula 343, do STF. No caso, contudo, em que, diferentemente da sistemática das ações de controle concentrado, os efeitos da decisão do RE 638.115/CE não guardam natureza de retroatividade, não há que se acolher a alegação de violação a literal dispositivo de lei” (TRF1, AR 1037997-63.2022.4.01.0000, relator Desembargador Federal Morais da Rocha, 1S, PJe 27/06/2023). Igualmente, os seguintes precedentes desta Primeira Seção: TRF1, AR 0037888-13.2015.4.01.0000, relator Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, 1S, PJe 24/11/2021; TRF1, AR 0027044- 04.2015.4.01.0000, relator Desembargador Federal João Luiz de Sousa, 1S, PJe 28/02/2023. 6. No caso, não houve manifesta violação de norma jurídica. A parte autora pretende, em verdade, sob o argumento de violação de norma jurídica, obter nova conclusão jurídica acerca da matéria controvertida, o que se afigura incabível nas circunstâncias do caso concreto. Incidência da Súmula n. 343/STF. 7. Improcedência do pedido formulado na ação rescisória, revogando-se a tutela provisória deferida nestes autos. 8. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (eDOC 11 – ID: 91c24305, p. 9-10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão rescindendo deve ser desconstituído, por ser contrário ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.115 paradigma do tema 395 da repercussão geral.



    Alega-se que o precedente indicado reconheceu a inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas por servidores públicos federais entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 (...), mas que, em contrapartida, (...) a decisão rescindenda autorizou a incorporação de tais quintos (eDOC 16 – ID: 6fbe0f25, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Por fim, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou-se a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi a seguinte: 



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (grifo nosso)  



    Neste último precedente, o fundamento para tal flexibilização reside na necessidade de alinhar a vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais com a urgência de se conferir efetividade aos precedentes vinculantes que declaram a invalidade de normas que tenham subsidiado decisões já transitadas em julgado, com a finalidade precípua de evitar a consolidação de situações claramente inconstitucionais.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu da presente ação rescisória, sob o fundamento de que não houve a manifesta violação de norma jurídica alegada, dado que a questão sobre a incorporação dos quintos era matéria controvertida nos Tribunais à época do julgamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A parte autora pretende a rescisão do acórdão proferido por este Tribunal no processo n. 0005652-08.2007.4.01.4100, que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que deferiu à ré o “recebimento dos valores pretéritos em relação a todo o período compreendido entre 03/06/1998 (data em que adquiriu o primeiro quinto/décimo) a 31/12/2004 (data da incorporação administrativa da VPNI)”, sob o argumento da existência de violação da norma jurídica (artigo 966, V, do CPC). A autora sustenta que “o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de repercussão geral (RE 638.115), ser inviável a pretendida incorporação de quintos”.



    (...)



    Conforme já decidiu o STJ, “a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC [art. 966, V, CPC/2015] pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. A ofensa a literal disposição de lei, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende desconstituir” (AR n. 5.715/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 



    Nos termos do verbete sumular n. 343 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    (...)



    Prestigiando a jurisprudência desta Primeira Seção, adoto tais precedentes como razões de decidir. 



    No caso, conforme exposto acima, não houve manifesta violação de norma jurídica. A parte autora pretende, em verdade, sob o argumento de violação de norma jurídica, obter nova conclusão jurídica acerca da matéria controvertida, o que se afigura incabível nas circunstâncias do caso concreto. Incidência da Súmula n. 343/STF” (eDOC 11 – ID: 91c24305, p. 12-20)  



    Ao não conhecer da ação rescisória, com fundamento na existência de controvérsia quanto à matéria à época do julgamento, o Tribunal de origem contrariou orientação mais recente desta Corte constitucional quanto à necessidade de flexibilização da coisa julgada inconstitucional.



    Efetivamente, nos casos em que, à época da decisão transitada em julgado, inexistia pronunciamento do Plenário desta Corte, é de se permitir que o título em desconformidade seja rescindindo, visando a trazer segurança jurídica e harmonia à interpretação constitucional, impondo-se a salvaguarda da ordem jurídica e a proteção à força normativa da Lei Maior, cuja interpretação constitucional destoava daquela conferida pelo STF.



    A norma constitucional protetiva invocada é a do inciso XXXVI do art. 5º da CF, a qual sabidamente se refere a direito fundamental. 



    É consabido que tal postulado protetivo não é absoluto, podendo ter sua incidência diminuída quando presente outro princípio constitucional, de igual ou maior envergadura. 



    Igualmente tive a oportunidade de registrar, em sede doutrinária, que tal princípio “não se mostra apto a proteger posições jurídicas contra eventuais mudanças dos institutos jurídicos ou dos próprios estatutos jurídicos previamente fixados” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 376).



    Independentemente da forma em que ocorra (em processo objetivo ou subjetivo), qualquer pronunciamento da Suprema Corte produzindo determinada interpretação constitucional deve ser seguida pelos demais Órgãos do Poder Judiciário, justamente em abono à força normativa da Constituição. 



    A aplicação ou interpretação constitucional proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle incidental, deixa claro que aquela é a orientação para os tribunais inferiores. Dessa forma, o acórdão do Tribunal de origem há que ser adequado ao tema 395 da repercussão geral.



    Por oportuno, registro que o pedido da ação rescisória é constituído de duas etapas, sendo a primeira o de rescisão da decisão (ius rescindens) e a segunda de rejulgamento da causa (ius rescissorium). No caso, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional se encontra inserido no âmbito da primeira etapa, motivo pelo qual o rejulgamento da causa deverá ser realizado pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório constante nos autos. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, para julgar procedente a ação rescisória no que se refere ao pedido de desconstituição da decisão rescindenda. 



    Ato contínuo, determino o retorno dos autos para que seja realizado novo julgamento dos demais pedidos da causa, já ciente de que a decisão rescindenda está desprovida de seus efeitos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente